Tribunal: STF
Processo: HC 235313
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Gabriel Desiderato Cavalcante e outro, em favor de Marco Antonio do Carmo, contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n° 2.460.854/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado no processo nº 1501955-10.2019.8.26.0201 como incurso no artigo 180, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, além de 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto. (eDOC 2, p. 35-47)



    Em sede de apelação, a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, readequando a reprimenda, ex officio, ao patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. (e-DOC 2, p. 92-119)



    Em sede de recurso especial, a defesa alegou, em preliminar, o reconhecimento de litispendência, argumentando que o réu já havia sido condenado pelos mesmos fatos em processo diverso. No mérito, pugnou pela absolvição, sustentando atipicidade da conduta, ausência de dolo, inexistência de provas e insignificância da conduta. Subsidiariamente, requereu o abrandamento de regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    O recurso não foi admitido em razão de óbice processual, decorrente da ausência de impugnação concreta aos argumentos do aresto combatido. (eDOC 2, p. 143-144)



    No STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido, consignando a Ministra Presidente que, “mediante análise do recurso de MARCO ANTONIO DO CARMO, verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.” (eDOC 2, p. 160-161)



    Nesta via (eDOC 1), o impetrante reitera os argumentos formulados anteriormente, sustentando a existência de litispendência, porquanto toda a narrativa formulada na denúncia do processo nº 1501975-98.2019.8.26.0201 teria se dado com base exclusiva em fatos constantes da denúncia do processo nº 1501955-10.2019.8.26.0201, objeto do presente questionamento.



    Alega que são dois processos penais, tramitando na mesma comarca, contra o mesmo réu, ambos tratando de receptação qualificada de baterias veiculares.



    No mais, aduz a atipicidade da conduta, pois o paciente não teria realizado nenhum dos verbos nucleares do tipo penal prescrito no art. 180, § 1º, do CP. 



    Pontua inexistir dolo na conduta do paciente, por não haver nos autos prova “de que o réu sabia que a bateria era objeto de furto, visto que a bateria objeto deste processo, inclusive, estava usada.” (p. 9)



    Repisa o argumento de ausência de provas para a condenação.



    Argumenta que “não há expressividade da lesão jurídica cometida, bem como a conduta do agente teve mínima ofensividade, além de nenhuma periculosidade social da ação” (p. 12), motivo pelo qual a conduta seria atípica sob a ótica do princípio da insignificância. 



    Ao final, requer: 



    “i. declaração de litispendência; 



    ii. absolvição por ausência de tipicidade; 



    iii. absolvição por ausência de dolo; 



    iv. absolvição pelo princípio da insignificância; 



    v. absolvição por falta de provas; 



    vi. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    vii. Alteração do regime prisional para o aberto.”



    (p. 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.



    O agravo em recurso especial não foi conhecido e, no caso, era dever do recorrente interpor o competente agravo regimental no STJ, a fim de dar passagem à apreciação de seu pedido neste Tribunal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.



    Na espécie, o impetrante pretende o reconhecimento da litispendência e a absolvição do paciente por ausência de provas, ausência de dolo e atipicidade da conduta, seja porque a conduta não se amolda ao tipo penal, seja pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Quanto à preliminar de litispendência arguida por ocasião do recurso de apelação, o TJSP assim decidiu:



    “Inexiste litispendência, pois não há identidade de objeto, vale dizer, os fatos aqui tratados e aqueles apurados no processo criminal nº 1501975-98.2019.8.26.0201, são diversos, e até mesmo as vítimas são distintas.



    Na presente ação penal, o réu responde pela receptação qualificada referente a 02 (duas) baterias estacionárias, de cores vermelhas, da marca Heliar, e 01 (uma) bateria automotiva de 100 amperes, de cor preta, também da marca Heliar, ao passo que nos autos nº 1501975-98.2019.8.26.0201, responde pela receptação qualificada com relação a uma bateria da marca ACGO 100 amperes.



    Descabido falar em dupla punição, pois as reprimendas aplicadas aos réus naqueles processos não decorrem das receptações que embasaram a sentença ora recorrida. O simples fato de as baterias encontradas no local serem mencionadas por testemunhas em outro processo, não implica em litispendência.



    Ademais, caso seja ventilada discussão a respeito de suposta continuidade delitiva, ou eventual pedido de unificação das penas, o pleito deverá ser direcionado ao Juízo das Execuções Penais, competente para apreciar tais pretensões.” (eDOC 2, p. 96-97)



    Acrescento relevante esclarecimento do Parquet, extraído de suas contrarrazões à apelação defensiva:



    “No que concerne aos fatos alegados, importante salientar que a res furtiva receptada nos autos n° 1501975-98.2019.8.26.0201, se trata da bateria da marca AGCO 100 amperes, pertencente a vítima Marcos Eid Takiut, e nos autos de n° 1501955-10.2019.8.26.0201, os objetos são 02 (duas) baterias estacionárias, de cores vermelhas, da marca Heliar, e 01 (uma) bateria automotiva de 100 amperes, de cor preta, também da marca Heliar (fls. 07/08) pertencentes à CPFL. 



    Desta forma, verifica-se que, apesar dos fatos ocorrerem no mesmo dia, os objetos subtraídos, bem como as vítimas são distintas, restando evidente que não se incorre litispendência em relação aos fatos, diante da ausência de igualdade entre as partes e a res apreendida nestes autos.” (eDOC 2, p. 64)



    Portanto, diante dos inafastáveis e legítimos fundamentos contidos no acórdão regional, não merece prosperar o argumento de litispendência.



    Ademais, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido, menciono, pois, os seguintes julgados: HC 153.857 AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018; HC 137.848 AgR/MG, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; HC 115.784/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2013, dentre outros. 



    De igual modo, os pleitos relativos à absolvição também encontram óbice processual, porquanto a absolvição do paciente demandaria a completa desconsideração do juízo originário e o revolvimento do acervo fático-probatório para formulação de novo juízo de culpa, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta aos agravantes transitou em julgado em momento anterior à esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – É inviável o habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante (a suposta falta de fundamentação e o alegado excesso de prazo de referida medida cautelar, no caso) não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Precedentes. IV – Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição por alegada ausência de provas, ausência de dolo ou ausência de autoria –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação dos agravantes, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 197548 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 29-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. As circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem evidenciaram, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico (art. 35 da Lei de Drogas). 2. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 234632 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Por fim, discute-se a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância, em virtude da prática do crime de receptação, por ter recebido e mantido em depósito, no exercício de comércio de “ferro velho”, duas baterias estacionárias e uma bateria automotiva, todas da marca Heliar, furtadas da empresa Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL. (eDOC 2, P. 26)



    Para que seja razoável concluir-se, em caso concreto, no sentido da atipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de abandonar-se, assim, o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. 



    Dessarte, insta asseverar que, para se chegar à tipicidade material, há que se pôr em prática juízo de ponderação entre o dano causado pelo agente e a pena que lhe será imposta como consequência da intervenção do Estado. A análise da questão, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, pode justificar, dessa forma, a ilegitimidade da intervenção estatal por meio do Direito Penal. 



    Ademais, esta Corte tem entendido que, para a incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (Cf. HC n. 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004)



    No ponto, destaco trechos do acórdão proferido pelo Tribunal Estadual:



    “Por outro lado, não há que se falar em atipicidade material da conduta por aplicação do princípio da insignificância, pois não se pode considerar irrisório o valor da res, que, embora não tenha sido objeto de avaliação, obviamente supera os parâmetros jurisprudencialmente aceitos.



    [...]



    Ademais, não se percebe boa política criminal na aplicação da bagatela àquele que, sendo criminoso habitual (trata-se de réu que ostenta maus antecedentes e condenação em segunda instância, nos autos 1501975-98.2019.8.26.0201, por crime semelhante ao aqui apurado) certamente teria por estimulada a ideia de impunidade acaso beneficiado por tal instituto, tornando-se ainda mais tendencioso à reiteração criminosa, desvirtuando-se, assim, a finalidade do princípio mencionado.”



    (eDOC 2, p. 111-116)



    Diante do exposto, não é possível concluir que o prejuízo material foi insignificante - 2 baterias estacionárias Heliar e 1 bateria automotiva de 100 amperes Heliar - e que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social. Portanto, não é possível incidir o postulado da bagatela. 



    Outrossim, além de não preenchidos os vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio no caso concreto, ressalto que o delito de receptação, via de regra, não é passível de submissão à atipicidade pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Isso porque, o crime de receptação não atinge apenas o patrimônio da vítima. Trata-se de crime pluriofensivo, precedido por crime anterior contra o patrimônio, que afeta a própria administração da justiça. 



    Nesse norte, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação dolosa. Condenação transitada em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que “o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime” (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, cito o HC 163.263-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. A moldura factual retratada no acórdão recorrido dá conta de que o recorrente “ostenta maus antecedentes, a revelar que faz do crime contra o patrimônio o seu modo de vida”. Além disso, “a ação praticada por ele não deixa de revelar certa periculosidade social pois versa receptação de produtos de roubo de carga”. Hipótese em que não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do recorrente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 228575 ED-AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RECEPTAÇÃO. CRIME PLURIOFENSIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A habitualidade delitiva constitui motivação idônea a afastar a aplicação do princípio da insignificância, desde que, sopesada com juízo conglobante à luz dos elementos do caso concreto, resulte em maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. 2. A consolidada jurisprudência desta Corte entende que o crime de receptação não comporta a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de delito pluriofensivo que tutela, além do patrimônio, a própria administração justiça, pois a ação do receptador embaraça a persecutio criminis. 3. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 159435 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28-06-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente